Tribunal: STF
Processo: ARE 1410086
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado da Paraíba formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na incidência dos óbices dos enunciados n. 280 e n. 282 da Súmula do Supremo.



    Nas razões do agravo, sustentou a inaplicabilidade daqueles verbetes e reiterou os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local, assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DO IPVA. NOVOS CRITÉRIOS RESTRITIVOS PARA CONTRIBUINTES COM DEFICIÊNCIA A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 2021. DECRETO Nº 40.959/2020 E PORTARIA Nº 176/2020. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. ALTERAÇÃO QUE IMPLICA EM MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO E DA REMESSA OFICIAL. 



    Em recurso extraordinário, alega violação aos arts. 97 e 150, § 1º, da Constituição Federal, bem como descumprimento do enunciado vinculante n. 10 da Súmula do Supremo.



    Aduz que a alteração da base de cálculo do IPVA pode ser feita a qualquer tempo, sem submissão ao princípio da anterioridade nonagesimal.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem manteve a sentença de concessão da segurança, por entender que as modificações promovidas pelo Decreto estadual n. 40.959/2020 trouxeram ônus excessivo às pessoas com deficiência que cumpriam os requisitos para fruição da isenção tributária do IPVA. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    As alterações feitas pelo Decreto nº 40.959/2020 tornaram o benefício da isenção tributária mais restrito, alcançando, a partir do exercício de 2021, aqueles contribuintes que tenham deficiência de grau moderado ou grave, e que provem que o veículo de que tem propriedade é adaptado ou conduzido por terceiro em caso de deficiência severa ou profunda. Outras adaptações relativas ao requerimento foram promovidas por ocasião da Portaria nº 176/2020 da SEFAZ/PB nesse mesmo sentido. 



    À luz das circunstâncias fáticas, é possível aquilatar a conduta perpetrada pelo ente público à supressão de benefício fiscal, uma vez que a isenção, até então usufruída pela recorrida, foi-lhe repentinamente retirada, causando-lhe, de forma agregada, um ônus excessivo com o qual não contava para um curto espaço de tempo, razão pela qual se impõe a obediência ao princípio da anterioridade tributária, conforme precedentes do STF e desta Corte de Justiça. 



    A respeito da matéria, verifico que o Plenário do Supremo, ao apreciar o RE 1.334.045/SP, ministro Luiz Fux, Tema n. 1.176/RG, reputou tratar-se de matéria infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à revogação de isenção do imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) para pessoas com deficiência, ante o direito adquirido e a isonomia tributária, em acórdão assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. CRITÉRIOS PARA ISENÇÃO DE IPVA. PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. REVOGAÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO. ISONOMIA TRIBUTÁRIA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    (RE 1.334.045 - RG/SP, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, Tema 1176/RG, DJe de 27/10/2021, grifei)



    Para além disso, quanto à alegada violação do art. 97 da Carta Federal, esta Corte já se manifestou no sentido de que a mera interpretação de norma pelo Tribunal de origem não se qualifica como ofensa à Cláusula de Reserva de Plenário. Nesse sentido:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CONCESSÃO OU PERMISSÃO. SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. PRÉVIA LICITAÇÃO. NECESSIDADE. PRECEDENTES.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional. Precedentes. (...)



    (ARE 1.265.732-AgR-segundo, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 17/12/2020)



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. (...) DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    (...)



    II - Para haver violação da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição e na Súmula Vinculante 10 do STF, por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional.



    III - O acórdão recorrido apenas interpretou a Lei 9.847/1999. Não ocorrência de violação da cláusula de reserva de plenário.



    (...)



    (ARE 1.268.818-AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28/4/2021)



    3. Em face do exposto, quanto à suposta transgressão ao art. 97 da Constituição, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, de outro lado, considerando que parte da matéria impugnada é abarcada pelo Tema n. 1.176/RG, determino a devolução dos autos à instância a quo para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC.



    4. Publique-se.



Brasília, 2 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator